Tribunal: TJSP
Processo: 1018537-57.2018.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000557097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018537-57.2018.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA, são embargados DAVID DE
SOUZA LIMA, IRINEU DE SOUZA LIMA, MARIA APARECIDA DE SOUZA LIMA,
INÊS DE SOUZA BARROS, LUCIA DE SOUZA LIMA, SUELY DE SOUZA LIMA,
ROSELI DE SOUZA LIMA, ROSEMEIRE DE SOUZA LIMA e LUIZ DE SOUSA
LIMA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
2
Embargos de Declaração no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo (2a Vara Cível)
Embargante: Santa Helena Assistência Médica
Embargados: David de Souza Lima e outros
Voto no 17.116
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que deu parcial provimento às apelações
interpostas por ambas as partes. Inconformada, aponta a embargante omissão
do V. Acórdão, pois o tratamento domiciliar pretextado pelo embargado é
vedado por cláusula contratual. Aduz que o rol da ANS é taxativo. Questiona
a determinação de custeio integral das despesas com o tratamento realizado
fora da rede credenciada. Defende a inexistência de danos morais. Postula o
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
3
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a responsabilidade da embargante em fornecer a cobertura do
tratamento domiciliar ao autor, já falecido, bem como o cabimento da
indenização por danos morais.
Com efeito, constou expressamente: “O estado de saúde
do autor demandava cuidados além daqueles que um familiar ou
cuidador podem prestar, ainda que a necessidade de utilização do home
care tenha sido avaliada de baixa complexidade ante a análise do laudo
pericial.
Com efeito, o laudo pericial concluiu que: “O
periciando tinha indicação de internação domiciliar de baixa
complexidade: quando o paciente necessita de cuidados médicos, de
enfermagem e, de acordo com a necessidade, de cuidados com a equipe
multidisciplinar. Esta assistência de enfermagem demanda uma
permanência dos profissionais por pelo menos 6 (seis) horas diárias na
casa do paciente. *Equipe multidisciplinar: formada por nutricionistas,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
4
dentre outros.” (fl. 350 e 370).
Portanto, não afastada a responsabilidade da ré em
fornecer o atendimento domiciliar ao autor. Assim, a recusa mostrou-se
abusiva e ilícita.
A conduta da ré fere a Lei no 9.656/98, que dispõe
sobre o plano-referência de assistência à saúde sobre o qual determina
cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo
partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão
de enfermaria, cetro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a
internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da
organização Mundial da Saúde, respeitadas as exigências mínimas
estabelecidas no art. 12 desta Lei (art. 10).
As coberturas mínimas previstas na lei estão
estabelecidas no art. 12 e compreendem, dentre outros, os serviços de
apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais,
solicitados pelo médico assistente (inc. I, item b).
Dessa forma, a incidência da Lei dos Planos de Saúde
ao caso dos autos é suficiente para demonstrar que as restrições impostas
pela ré no ajuste firmado com o autor não prevalecem. Desse modo,
qualquer cláusula ou condição imposta no contrato que contrarie as
disposições do referido normativo deve ser tida como não escrita.
Tampouco se pode olvidar que a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
5
mantida entre as partes é típica de consumo, inequivocamente incidindo
no caso a Lei no 8.078/90. Aliás, a questão está sedimentada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula no 608: “Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo
os administrados por entidades de autogestão”.
E a exclusão imposta pela ré ofende a regra do art. 51,
§ 1o, inciso I, da Lei no 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do
fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio
contratual.
No mais, a edição de normativos pelos órgãos
regulatórios não se sobrepõe à Lei no 9.656/98. A Lei dos Planos de Saúde
é cogente, de maneira que não podem referidas entidades sobre ela
dispor e tampouco reduzir seu alcance. O poder regulatório centra-se na
edição de regras que possibilitem a fiel aplicação da lei, sem diminuir seu
alcance ou dela extrapolar, de modo eventuais resoluções, instruções
normativas ou diretrizes que desbordem dessa diretriz estão maculadas
pela ilegalidade.
Atento a tal situação, o Tribunal editou a Súmula no
102, que trata da desnecessidade de inclusão da cobertura nas listas da
ANS: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
6
E quanto ao atendimento domiciliar, editou a Súmula
no 90:“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços
de home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na
avença, que não pode prevalecer.”
Por fim, importante relevar, no tocante ao precedente do
C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.733.013/PR), mencionado pela
embargante, desprovido de caráter vinculativo, a ser cotejado com o que se
decide na Corte Superior:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação por danos morais, fundada na negativa
de cobertura de medicamento.
2. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-
se os embargos de declaração.
3. É abusiva a recusa da operadora do plano de
saúde de arcar com a cobertura do medicamento
prescrito pelo médico para o tratamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
7
beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar,
ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto,
experimental, quando necessário ao tratamento de
enfermidade objeto de cobertura pelo contrato.
Precedentes.
4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1.849.149/SP, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, j. 30/03/2020).”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando sua modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
8
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
9
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018537-57.2018.8.26.0564/50000 -Voto no 17116
10
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR